Tribunal: TJDFT
Processo: 0003354-51.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003354-51.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RENATA RAYANE MEDEIROS ASSUNCAO, BRUNO BATISTA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ATENDIMENTO DEFEITUOSO. PARTURIENTE. TRABALHO DE PARTO PROLONGADO. ELEVADO PESO FETAL. INTERCORRÊNCIAS NO PERÍODO EXPULSIVO. SOFRIMENTO FETAL. NASCITURO. ASFIXIA PERINATAL GRAVE. DISTÓCIA DE OMBRO. ASPIRAÇÃO MECONIAL. PARADA CARDIORESPIRATÓRIA. ÓBITO DO RECÉM NASCIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. INOBSERVÂNCIA DOS PROTOCOLOS CLÍNICOS OFICIAIS E DAS ROTINAS MÉDICAS INDICADAS. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. PERITO. LEGITIMIDADE. INFIRMAÇÃO E DESCONSTITUIÇÃO DO APURADO. INSUBSISTÊNCIA. PERITO HABILITADO E TECNICAMENTE QUALIFICADO. CONCLUSÕES PERICIAIS. EMBASAMENTO EM LITERATURA MÉDICA ESPECIALIZADA. LAUDO. PARCIALIDADE. NÃO EVIDENCIAÇÃO. GENITORES. DANO MORAL DECORRENTE DO ÓBITO. CARACTERIZAÇÃO. GRAVIDADE EXTREMA. PROJETOS DE VIDA. FRUSTRAÇÃO E INDENIZAÇÃO. GRAVIDADE DA CONDUTA E DE SEUS EFEITOS. MENSURAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. ADEQUAÇÃO. CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA. NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. PRESERVAÇÃO. ACESSÓRIOS APLICADOS AOS ATIVOS RECOLHIDOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 870.947/SE, TEMA 810). ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS POR ENTES FEDERADOS. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS PELO EMINENTE RELATOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TESE. EFEITOS SUSPENSOS. SUSPENSÃO ADSTRITA À TESE. APLICAÇÃO, POR ORA, DA SISTEMÁTICA LEGAL COM A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ANTERIORMENTE PROMOVIDA (ADI No 4.357). ATUALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DESDE A GERMINAÇÃO E ATÉ O PAGAMENTO. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DA INSCRIÇÃO EM PRECATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. Aviada ação indenizatória em desfavor do Estado sob a imputação de negligência havida nos serviços públicos fomentados, consubstanciando a falha no atendimento à parturiente em trabalho de parto, culminando a inadequada assistência em intercorrências que afetaram o recém-nato, causando-lhe gravíssimas lesões e sequelas irreversíveis que o conduziram a óbito, a responsabilidade do ente público é de natureza subjetiva por derivar a ilicitude imputada do comportamento omissivo debitado ao serviço público por não ter sido fomentado na forma do esperado e exigido (faute du service publique). 2. Se a perícia fora pautada pela observância do devido processo legal, derivando de prévia asseguração de indicação de assistentes técnicos, formulação de quesitos e participação das partes na sua execução, a quem fora conferida, inclusive, oportunidade de impugnação específica destinada a elucidar dúvidas passíveis de influenciar no convencimento do juiz, não se afigura acoimada de vício passível de ensejar sua invalidação ou desconsideração em razão do inconformismo da parte insatisfeita com as conclusões apresentadas, notadamente quando não subsistentes dúvidas acerca da habilitação, capacitação técnica e absoluta imparcialidade do expert, que lastreara suas conclusões em substratos eminentemente técnicos, subsidiadas pela melhor literatura médica. 3. Apurado que paciente da rede pública de saúde tivera pré-natal normal, não apresentando o feto qualquer enfermidade ou anomalia, e, entrando em trabalho de parto, ao buscar atendimento médico em unidade de saúde, não lhe fora fomentado a assistência devida, tendo a equipe médica deixado de adotar as rotinas preconizadas pelo Ministério da Saúde e protocolos das boas práticas clínicas adequadas ao caso de molde a identificar precocemente o sofrimento fetal, cujas sequelas causaram a morte do recém-nato, o havido encerra grave falha nos serviços púbicos de saúde, ensejando a germinação da responsabilidade do Estado pela composição dos danos que o ilícito produzira. 4. Apreendido de forma incontrastável, porquanto atestado pela prova pericial produzida, que a equipe médica que atendera a parturiente incorrera em negligência e imperícia na avaliação clínica da evolução do trabalho de parto e na sua condução, ignorando o elevado peso fetal e as intercorrências havidas no período expulsivo do feto, deixando de realizar o devido acompanhamento das contrações uterinas e monitoramento clínico, que indicavam a necessidade de encaminhamento a parto cirúrgico de molde a amenizar as complicações que se agravaram desde que iniciado os trabalhos de parto e evitar a morte do recém-nato, culminando a conduta dos profissionais com gravíssimo e tecnicamente injustificável retardamento do parto, provocando seríssimas sequelas no nascituro, que viera a óbito, aperfeiçoam-se todos os requisitos para, apurada a culpa dos agentes públicos, o estado ser responsabilizado pelos efeitos gravíssimos sofridos pela paciente (prestação indevida e falha nos serviços médicos, negligência e imperícia dos agentes públicos, o dano traduzido no óbito do recém-nascido e o nexo causal enlaçando o efeito lesivo à atuação culposa). 5. Ponderado que a inobservância dos protocolos oficiais recomendados impedira a identificação de alerta para possível distócia no trabalho de parto, sobejando patente que a equipe médica, ignorando o quadro clínico apresentado pela parturiente, deixara de, minimamente, permear o atendimento médico à luz das regras de experiência do cotidiano-hospitalar, culminando com a morte do recém-nato em razão das sequelas irreversíveis advindas da demora havida na condução do parto, o havido, traduzindo-se em elemento de previsibilidade do dano, não pode ser considerado como evento imprevisível ou inevitável, tornando o estado responsável pelos efeitos que irradiara por terem derivado na falha do serviço público que fomentara (faute du service publique). 6. A perda de filho recém-nascido decorrente de falha havida na condução do parto, frustrando e colocando termo a todas as genuínas e legítimas expectativas dos pais, irradiando-lhes sofrimento, angústia e insegurança, pois, ao invés de levarem consigo o filho gestado, inserindo-o em suas vidas, foram induzidos a conviver com tudo o que a perda injustificável lhes impregnara, vulnera de forma inolvidável e imensurável os direitos de suas personalidades, legitimando que lhes seja conferida compensação pecuniária coadunada com a gravidade do ilícito que os vitimara, que, obviamente, é impassível de apagar as efeitos corrosivos do ilícito, mas lhes ensejará o que é possível de lhes ser conferido diante do infausto que os alcançara, 7. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro – integridade física/psicológica, dignidade, auto-estima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. –, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado. 8. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, notadamente quando derivado da perda um filho recém-nato, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivo ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado. 9. Segundo o entendimento estratificado pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – ADIs 4.357 e 4.425 -, alcança a fórmula de atualização e incremento dos débitos tributários, e, quanto às obrigações de natureza não tributária, alcança somente a fórmula de atualização preceituada, pois implica tratamento dissonante da isonomia, irradiando perda aos administrados frente à Fazenda Pública, ensejando que, preservados os juros de mora que deverão ser agregados ao débito em conformidade com os acessórios aplicados aos ativos recolhidos em caderneta de poupança, deve ser atualizado monetariamente mediante o uso de indexador que reflita com exatidão a desvalorização da moeda provocada pela inflação, conforme a tese firmada em sede de repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810). 10. Conquanto tenha havido o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947 com repercussão geral – Tema de Repercussão Geral 810 -, com a fixação do entendimento de que as obrigações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas mediante a utilização de indexador que reflita a desvalorização da moeda desde a germinação, consoante a afirmação de inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação ditada pela Lei no 11.960/09, anteriormente havida, o eminente relator do recurso constitucional agregara efeitos suspensivos aos embargos de declaração manejados por entes federados até que haja eventual modulação dos efeitos do firmado, resultando na suspensão das teses firmadas e determinando a retomada da sistemática antecedente até que haja eventual modulação dos efeitos do decidido, afetando, inclusive, o que decidira o Superior Tribunal de Justiça em sede da fórmula de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.495.114/MG). 11. Considerando que, conquanto suspensas as teses firmadas em sede de repercussão geral, não sobeja decisão nem sustentação para que haja suspensão das ações em curso que versem sobre obrigações da Fazenda Pública, notadamente se se encontram na fase de conhecimento, inclusive porque eventual suspensão implicaria frustração ao direito de ação constitucionalmente assegurado quando sequer sobeja direito reconhecido definitivamente, acolhido o pedido condenatório formulado em face de ente público, deve ser aplicada, como fórmula de atualização da obrigação imposta à Fazenda Pública, a sistemática legal, com a modulação havida no ambiente de ação declaratória de inconstitucionalidade - ADIs 4.357 e 4.425 -, devendo o débito ser atualizado sob formato legal até a inscrição em precatório, a partir de quando será atualizado mediante utilização do IPCA-E. 12. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o provimento em parcela ínfima do recurso induz à sucumbência ao recorrente, implicando a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe haviam sido impostos em ponderação com o resultado obtido e com os serviços realizados no grau recursal, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, ressalvado que a mensuração da verba deve ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa (NCPC, art. 85, §§ 2o e 11). 13. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime. O recorrente aponta violação ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, postulando pela incidência do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para fins de atualização monetária. Insurge-se, ainda, sem apontar qualquer dispositivo supostamente vulnerado, contra o laudo médico pericial elaborado pelo perito do Juízo; a ausência de nexo de causalidade entre o óbito do recém-nascido e a prestação do serviço público; a não incidência da Teoria da Responsabilidade Subjetiva do Estado ao caso concreto; ao valor fixado à título de danos morais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, com relação ao índice de correção monetária, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1495146/MG (Tema 905), sob o regime dos repetitivos, definiu que: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. · TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. · SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2/3/2018). Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STJ. Assim, forçoso reconhecer que o recurso especial deve ter seu seguimento negado neste aspecto, nos termos dos artigos 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Quanto às demais teses, passo à respectiva análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. A uma, porque, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). A duas, porque para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019